Tribunal: STF
Processo: HC 207341
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 696.128, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 696.128). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, de início, que a materialidade não restou devidamente comprovada, tendo em vista a ausência do laudo toxicológico definitivo. 



    5. Prossegue a impetração para afirmar que “não há indícios de que a paciente realizava o tráfico de drogas”. Sustenta que “ficou evidenciado que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal dos envolvidos”. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de AMANDA OENNING MACIEL, por medidas cautelares diversas da prisão”.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    12. O STF possui o entendimento de que a “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).



     



    13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Da mesma forma, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    14. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual. Até porque, tal como assentou o Tribunal de origem, a “prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 4 (quatro) porções de maconha [...], após informação de traficância nas proximidades da ponte do Rio Paraguai, cujo local ‘é conhecido no meio policial como rota de comércio de entorpecentes’; bem como na reiteração criminosa, visto que a paciente responde a ação penal tráfico de drogas (PJe 1º grau 1001726-53.2021.8.11.0008/Comarca de Barra do Bugres)”. Nessas condições, em linha de princípio, a hipótese atrai a orientação desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator